Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, declara constituído de pleno direito título executivo judicial em razão da utilização de limite de crédito pela de cujos, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e condenada algumas das herdeiras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
2 – A concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa física defere-se, em regra, a partir da simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. Juntada pelas apelantes, rés revéis, declaração de hipossuficiência nesta instância recursal e, por outro lado, não tendo o banco apelado trazido provas ou evidências que indicassem que as apelantes não teriam direito ao referido benefício, este lhes deve ser deferido.
3 –Não aberto o inventário, a legitimidade passiva para ação que tem por objeto dívida do falecido é do espólio, representado pelo administrador provisório, nos termos do artigo 614 do CPC, e não dos herdeiros. Ilegitimidade passiva reconhecida, cassada a sentença e extinto o processo sem julgamento de mérito. .
4. – Considerando, que a extinção feito sem resolução do mérito decorre de error in procedendo de parte do d. Juízo a quo, que determinou a substituição do pólo passivo, impossibilitada está a aplicação do princípio da causalidade para condenar quaisquer das partes ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
5 – Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. .